Tribunal: TJBA
Processo: 0002571-52.2010.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002571-52.2010.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: EDCLEIA STUTZ SOUZA Advogado(s): MAF 10 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO. MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1 .021, § 1º, DO CPC. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DE MULTA, EX VI DO ART. 1 .021, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0002571-52.2010.8.05.0074, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como agravada EDCLEIA STUTZ SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator